Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVA – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA CONDICIONAL. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à licitude das gravações de conversas por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, e pode ser validamente utilizada como meio de prova.
2. Na hipótese, as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na peça acusatória também estão amparados pela palavra da vítima. Aliás, o próprio réu confirmou que proferiu as palavras descritas na denúncia, afirmando, contudo, que não tinha a intenção de intimar ou de causar qualquer mal a vítima. Resta claro, portanto, que era o réu que estava conversando com a vítima e não houve edição do conteúdo, sendo lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
4. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, em especial, pelo depoimento da testemunha, demonstram, de forma satisfatória, a materialidade e autoria do crime de ameaça.
5. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ameaça condicional é capaz de causar fundado temor na vítima, especialmente, no caso, pelo comportamento de ir à delegacia para se proteger, o que corrobora a prática do delito de ameaça, inclusive, pedindo medidas protetivas de proibição de contato e aproximação.
6. Reduz-se o valor da indenização mínima por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) em atendimentos aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais.